Tribunal: TCU
Processo: 043.240/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 940/2023-TCU-Plenário Trata-se de consulta formulada pelo reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) acerca da existência de limites à atuação dos Conselhos Superiores junto à Universidade; Considerando que, conforme relatado pelo dirigente máximo daquela universidade, o Conselho Universitário (CONSUN) opõe resistência, sem motivação, razoabilidade e proporcionalidade, a diversos atos de sua autoria, de maneira a dificultar e praticamente inviabilizar o seu mandato frente àquela entidade pública; Considerando que o art. 1o do Decreto 1.916, de 21 de dezembro de 1995, prevê expressamente que " o Reitor e o Vice-Reitor de universidade mantida pela União, qualquer que seja a sua forma de constituição, serão nomeados pelo Presidente da República, escolhidos dentre os indicados em listas tríplices elaboradas pelo colegiado máximo da instituição, ou por outro colegiado que o englobe, instituído especificamente para este fim" ; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADPF 759, firmou entendimento no sentido de que o Presidente da República pode escolher qualquer um dos nomes indicados na lista tríplice enviada pelas instituições de ensino, sem ter a obrigatoriedade de escolher o mais votado da lista; Considerando que, nos termos do art. 264 do Regimento Interno do TCU, reitores de universidades não integram o rol das autoridades legitimadas a formular consulta ao Tribunal de Contas da União; Considerando, ainda, que, ao contrário do que prevê o art. 265 do Regimento Interno do TCU, o objeto da consulta versa sobre caso concreto; Considerando que, de acordo com os autos, há necessidade de reavaliação do relacionamento entre reitores e conselhos universitários das universidades públicas, de maneira que se estabeleçam claramente os limites de atuação de cada um deles, com vistas ao atendimento do interesse público dessas instituições de ensino; Considerando que o caso concreto ora em análise pode estar ocorrendo em outras universidades federais públicas, de maneira que o Ministério da Educação deve atuar com vistas a evitar que tais conflitos internos entre reitores e conselhos universitários dificultem o atingimento do objetivo principal das universidades públicas federais, qual seja, dar ensino de qualidade aos estudantes; Considerando que a competência para criar ou alterar normas que estabeleçam ou modifiquem as relações entre reitores e conselhos universitários nas universidades públicas brasileiras, bem como a discussão mais aprofundada a respeito desse tema, compete ao Congresso Nacional; Considerando que o parecer da então SecexEducação (peças 20-21) foi no sentido de não conhecer a presente documentação como consulta, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1o, XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 264 e 265 do Regimento Interno do TCU, em razão do consulente não estar legitimado a formular consultas perante o TCU e por versar sobre caso concreto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 264 e 265 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade, adotar as providências transcritas no subitem 1.6 a seguir e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 043.240/2021-6 (CONSULTA) 1.1. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. encaminhar cópia do presente Acórdão, bem como da instrução à peça 20 ao consulente; 1.6.2. encaminhar cópia da representação inicial com seus respectivos anexos (peças 3 a 19), da instrução da unidade técnica à peça 20 e deste Acórdão, ao Ministério da Educação, à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e à Comissão e à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.